Tribunal: TJMT
Processo: 1025166-63.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025166-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA - CNPJ: 02.091.432/0001-80 (EMBARGANTE), 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. IMPRESCINDIBILIDADE ANTE A PREVISÃO DO ARTIGO 57 DA LEI 11.101/05. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELETROCONSTRO PRESTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO LTDA contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento e manteve a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal (CND ou CPEN) como condição para homologação do Plano de Recuperação Judicial.

A Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, por suposta inobservância dos princípios constitucionais da função social da empresa, da livre iniciativa e da preservação da atividade econômica, requerendo, com efeitos infringentes, a dispensa da exigência fiscal e a imediata homologação do plano aprovado pela assembleia de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal como requisito para homologação do plano de recuperação judicial; (ii) definir se é possível, à luz dos princípios constitucionais e legais invocados, dispensar tal exigência em favor da preservação da atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A análise do acórdão revela que a matéria foi enfrentada de forma fundamentada, com expressa referência ao art. 57 da Lei 11.101/05, que condiciona a homologação do plano à apresentação de certidões fiscais.

5.

O julgado embargado destacou a existência de instrumentos legais — especialmente após a edição da Lei 14.112/2020 — que viabilizam a regularização fiscal, como parcelamentos e transações tributárias, afastando a tese de impossibilidade prática invocada pela empresa.

6.

A jurisprudência recente do STJ reafirma a obrigatoriedade da apresentação das certidões fiscais após a reforma da LRF pela Lei 14.112/2020, independentemente da aprovação do plano pela assembleia de credores (REsp 2.053.240/SP; REsp 2.204.363/SC; REsp 1.984.257/GO).

7.

A mera insatisfação com a conclusão do julgado não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal prevista no art. 57 da Lei 11.101/05 não pode ser afastada com fundamento nos princípios da função social da empresa ou da preservação da atividade econômica.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão nem para revisão da convicção do julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ELETROCONSTRO PRESTACAO E TERCERIZACAO DE SERVICO LTDA
opôs Embargos de Declaração em id. 337778372, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 335846852, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, ao deixar de enfrentar aspectos constitucionais essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente os princípios da
função social da empresa
, da
preservação da atividade econômica
e da
livre iniciativa
, todos com fundamento constitucional.

Sustenta que a literalidade do artigo 57 da Lei 11.101/05, aplicada de forma inflexível, resulta, no caso concreto, em violação aos princípios constitucionais supracitados, porquanto ignora a viabilidade da empresa, cujo plano foi soberanamente aprovado pela maioria dos credores em Assembleia Geral.

Alega que o julgado deixou de considerar o grave risco de decretação de falência da Recuperanda, empresa viável, com certidões municipais e estaduais regulares, mas impossibilitada momentaneamente de apresentar CND federal em razão de passivo fiscal vultoso e das condições atuais de parcelamento previstas na legislação.

Aduz que há contradição lógica no julgado, pois ao condicionar a recuperação à satisfação do Fisco, a decisão inviabiliza a continuidade da empresa, o que, paradoxalmente, prejudica a própria União, credora de dívida extraconcursal que dificilmente será satisfeita em cenário falimentar.

Destaca que “
não é razoável, nem jurídico, que todo o esforço de reestruturação, que culminou na aprovação soberana do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) pela Assembleia Geral de Credores (AGC), seja descartado por um único credor (a União)”.

Assim, requer:

a) O conhecimento e o acolhimento integral dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas no v. Acórdão (ID 335846852), conforme os fundamentos expostos nestes aclaratórios;

b) A concessão de efeitos infringentes (modificativos) ao julgado, como corolário lógico e indeclinável do saneamento dos vícios apontados, para que, reanalisando a matéria sob a luz dos dispositivos federais omitidos: b.1) Seja sanada a omissão/contradição, para dispensar a exigência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) ou positiva com efeitos de negativa referente aos tributos federais como condicionante para a homologação do Plano; b.2) Consequentemente, determinar a imediata homologação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), soberanamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores, prestigiando-se a vontade da maioria e a preservação da atividade econômica.

c) Ainda que assim não se entenda (o que se admite apenas ad argumentandum), para fins de prequestionamento explícito, viabilizando o acesso às Instâncias Superiores, requer-se a manifestação expressa deste Egrégio Tribunal sobre a interpretação, aplicação e a (negativa de) vigência dos seguintes dispositivos legais e constitucionais no caso concreto: (i) art. 1º, inciso IV, da Constituição Federal (princípio fundamental dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa); (ii) art. 170, inciso III, da Constituição Federal (princípio da ordem econômica e função social da propriedade/empresa); e (iii) art. 47 da Lei nº 11.101/2005 (princípio da preservação da empresa e sua preponderância sobre interesses meramente arrecadatórios do fisco contra empresas em situações de crise).

Sem Contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que pese à irresignação recursal, o que se observa da decisão recorrida é que esta se limitou a cumprir disposição expressa no artigo 57 da Lei 11.101/05, o qual dispõe que:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts. 151,
205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional.

Com a edição da Lei 14.112/2020, passaram a existir instrumentos concretos e exequíveis para que empresas em crise regularizem sua situação fiscal (a exemplo de modalidades específicas de parcelamento e de transação tributária), o que possibilita o atendimento da exigência legal sem inviabilizar a continuidade das atividades empresariais.

No caso concreto, o plano foi aprovado em 18/02/2025, mas a recuperanda não logrou êxito em demonstrar sua regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, tendo requerido a dispensa da certidão sob alegação de inviabilidade da regularização em razão da expressiva dívida tributária.

Todavia, a alegação de dificuldade financeira é inerente ao estado de crise econômica que justifica o pedido de recuperação, não constituindo fundamento jurídico idôneo para afastar condição objetiva prevista na legislação.

A decisão agravada limitou-se a aplicar o comando legal, sem adentrar em juízo de conveniência ou oportunidade, determinando que a Recuperanda comprove a regularidade fiscal, o que se alinha à jurisprudência dominante e ao entendimento desta Câmara.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. LEI 14.112/20. REGRA IMPOSITIVA. 1. A partir das alterações promovidas pela Lei 14.112/20 na Lei 11.101/05,
"Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a tais princípios
" (REsp 2.053.240/SP, Terceira Turma, DJe 18/10/2023). 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.204.363/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que dispensou a apresentação de certidões negativas de débitos tributários para a homologação do plano de recuperação judicial. 2. A decisão de primeira instância foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que entendeu que a exigência de certidões negativas constitui óbice injustificado à recuperação e continuidade da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, após a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, é obrigatória a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência predominante nas Turmas de Direito Privado do STJ estabelece que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, é imprescindível a comprovação da regularidade fiscal das empresas em recuperação judicial, mediante a apresentação das certidões negativas de débito tributário, conforme o art. 57 da Lei n. 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, exigindo que a empresa recorrida apresente as certidões de regularidade fiscal para prosseguimento da recuperação judicial. Tese de julgamento: "1. Com a entrada em vigor da Lei 14.112/2020, é imprescindível a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial. 2. A exigência de certidões de regularidade fiscal não constitui óbice injustificado à recuperação e continuidade da empresa". (...). (REsp n. 1.984.257/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - APRESENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NORMA VIGENTE – ARTIGO 57 DA LEI Nº 11.101/2005 – LEI Nº 10.522/02 E LEI Nº 14.112/20 – PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS - RECURSO PROVIDO.
Se a norma do artigo 57 da Lei 11.101/2005 permanece vigente, não há como autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, sob pena de se tornar letra morta a exigência legal, muito mais agora diante das alterações da Lei nº 11.101/05 e Lei nº 10.522/02 pela Lei nº 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), que possibilitou o parcelamento da dívida fiscal.
A comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial. (N.U 1015438-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024). (Destaquei).

Registre-se que há decisão posterior proferida pelo juízo da recuperação judicial em 06/10/2025 (id. 209171627), por meio da qual foi deferido prazo suplementar de 90 dias para que a Recuperanda adote providências visando à obtenção das certidões federais, considerando a complexidade da composição tributária e as tratativas em curso.

Tal decisão, entretanto, não interfere na análise deste recurso, porque não afasta a necessidade das certidões e apenas dilata, no âmbito originário, o prazo para cumprimento da obrigação, o que reforça a imprescindibilidade da exigência legal. (...). – sic – id. 335846852.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026